Tribunal: TJDFT
Processo: 0000207-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000207-14.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. 1. Conjunto probatório que ampara a condenação pelo crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando os depoimentos da vítima e da testemunha foram corroborados pelas demais elementos probatórios, confirmando a autoria e a materialidade dos fatos narrados na denúncia. 3. Nos casos de violência doméstica e familiar, a análise desfavorável da culpabilidade resta devidamente justificada quando verificada a circunstância de o réu ocupar um cargo público para o qual está autorizado a portar arma de fogo, o que exige dele uma conduta mais equilibrada em todos os aspectos da sua vida, inclusive o familiar. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não vieram para os autos provas suficientes para a edição do decreto condenatório; b) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que o fato de exercer profissão que o autoriza a portar arma de fogo não é bastante, por si só, para a valoração negativa de sua culpabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, isso porque a conclusão do acórdão impugnado foi a seguinte, verbis: “(...) é certo que a vítima, ao depor em Juízo, mudou a versão apresentada em sede inquisitorial, possivelmente com o fim de atenuar a responsabilidade penal do ex-companheiro, com quem tem uma filha em comum. A par disso, tenho que a versão inicial, apresentada na delegacia de polícia, deve prevalecer, sobretudo porque amparada nos testemunhos dos policiais condutores do flagrante, bem como na prova pericial, que demonstram a ocorrência de crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica (...) tenho que a análise desfavorável da culpabilidade resta devidamente justificada nos autos, pois, conforme destacado na sentença, a circunstância de o réu ocupar um cargo público para o qual está autorizado a portar uma arma de fogo exige dele uma conduta mais equilibrada em todos os aspectos da sua vida, inclusive o familiar. Portanto, em face do direito de ter e portar arma de fogo em função do cargo que ocupa, a conduta do réu extrapola o grau de reprovabilidade comumente exigido para o tipo penal” (ID 31644746). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 59 do CP, porquanto a conclusão do acórdão, ao atribuir maior reprovabilidade à conduta do ora recorrente, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana do STJ, no sentido de que “É possível o juízo considerar a valoração negativa da culpabilidade ao sopesar o papel social ou profissional exercido pelo réu em contraste com o bem jurídico vulnerado ainda que a conduta criminosa não tenha sido praticada durante o exercício de sua profissão, conforme a jurisprudência do STJ” (AgRg no REsp 1945881/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/9/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029